Tribunal: TJMT
Processo: 1015848-63.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015848-63.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIA AUZENI SILVA - CPF: 166.655.461-87 (RECORRENTE), SUYAN MAGALHAES DE LIMA - CPF: 022.596.691-31 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DO PROMOVENTE ACOLHIDO E PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, em havendo esta, e não sobre o valor da causa. Havendo proveito econômico, este deve ser a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios reservando-se o valor da causa como base de cálculo apenas para a hipótese de inexistência de condenação.

3. Embargos de Declaração conhecido e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Águas Cuiabá S.A em face do acórdão assim ementado:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/195)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. RECLAMAÇÃO COM PROTOCOLO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO SEM RESPOSTA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. FATURA REVISADA ADMINISTRATIVAMENTE DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO APÓS A SUSPENSÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Pretensão recursal: reforma integral da sentença para afastar a condenação em danos morais.

3. A recorrente afirma que realizou vistoria em 17/10/2019, não tendo constatado irregularidade. Fatura acima de 100% da média, revisada posteriormente para média de consumo. Suspensão do fornecimento ocorrida enquanto a fatura estava sendo discutida administrativamente (com protocolo).

4. Débito muito acima da média de consumo.

5. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido.

6. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).

7. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator”

A parte Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de contradição no julgado, ao argumento de que os honorários terem sido fixados sobre o valor da condenação e não da causa, consoante regra do art. 85, § 2.º, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Constatam-se os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal) no presente recurso, razão pela qual RECEBO os embargos de declaração.

Quanto ao mérito, assiste razão a Embargante, uma vez que no voto constou a seguinte condenação:

“ (...)Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.”

In casu, evidente a contradição, porquanto os honorários advocatícios somente serão fixados sobre o valor da causa na hipótese de inexistência de condenação.

Vale dizer, somente se fixa honorários advocatícios sobre o valor da causa quando não existe proveito econômico e, no caso, a sentença fixou condenação moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios para corrigir a contradição e estipular o valor da condenação como a base de cálculo dos honorários sem a referida suspensão.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, ACOLHO OS EMBARGOS DA EMBARGADA para corrigir a contradição existente e fixar a condenação em honorários advocatícios nos seguintes termos:

“Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021